Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703005-16.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, por meio da qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Custas devidas pela parte autora, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a apelante alega ter pleiteado a dilação de prazo para a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, alegando dificuldades para encaminhá-los tempestivamente. Todavia, referido pleito foi indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que acostou aos autos novos documentos destinados a comprovar, de forma inequívoca, sua condição de hipossuficiência econômica, motivo pelo qual reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões do apelado ao ID 73185417, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do princípio da dialeticidade ou dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Pois bem. Na hipótese vertente, como já relatado, o juízo de origem, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Confira-se a fundamentação da r. Sentença: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por MARIA DE FATIMA DE ARAUJO em face de BANCO DAYCOVAL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio da decisão interlocutória proferida no ID 231839672. Regularmente intimada, a parte autora não apresentou a emenda, se limitando a requerer a dilação do prazo, sem apresentar qualquer elemento para comprovar a alegada impossibilidade de atender a determinação anterior. É o breve relatório. DECIDO. A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão inaugural. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça que defiro. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. Intime-se.” Nesse passo, denota-se que o apelante alega, em suas razões recursais, não impugna, especificamente, os fundamentos da Sentença recorrida. Seus argumentos são divorciados daqueles analisados pelo juízo de origem. Verifica-se que a parte autora foi intimada, através da Decisão de ID 73185105, para demonstrar a situação de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e também para esclarecer o pedido subsidiário quanto à revisão dos juros do contrato objeto dos autos, diante da incompatibilidade dos pedidos. Entretanto, a apelante se limitou a requerer a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a juntada completa da documentação. O Juiz a quo, por sua vez, proferiu Sentença extinguindo o feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade, não tendo a autora a retificado no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão inaugural. Nas razões recursais da apelante, consta apenas o pedido de reiteração da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, vislumbro que a justiça gratuita já foi concedida à autora na própria Sentença de ID 73185108. Demais, a petição inicial foi indeferida pelo descumprimento de emenda para esclarecimento de outro ponto anotado pelo Juízo de origem, conforme se observa no trecho da Decisão de ID 73185105, a qual transcrevo abaixo: “(...) Esclareça ainda a parte autora o pedido subsidiário quanto à revisão dos juros do referido contrato, eis que pede a procedência da ação para se valer da inexistência contratual, logo, são pedidos incompatíveis entre si. A emenda, com os devidos esclarecimentos e ajustes, deverá ser apresentada na íntegra e no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c §2°, do Código de Processo Civil.” Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida." (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.) Presente, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, a obstar o conhecimento do recurso de Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator